Tribunal: STF
Processo: AI 281024
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. OFENSA INDIRETA.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o requisito
do prequestionamento somente se configura quando o órgão julgador a
quo haja emitido juízo explícito sobre o tema constitucional.
2.      A decisão que decretou a revelia da agravante
fundamentou-se em norma infraconstitucional (Lei 9.099/95, artigo
20). Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.